Tribunal: STF
Processo: EP 207
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, julgada parcialmente procedente para condenar o réu, por maioria, pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e fixar a pena em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo.
A defesa apresentou requerimentos para: (i) transferência do custodiado para cela individual ou para outra unidade de custodia, em razão de risco à integridade física do apenado; e (ii) autorização para realização de curso de Teologia, na modalidade EAD.
Determinei a expedição de ofícios à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro e à direção do Presídio Bangu 8, para esclarecer as reais condições de custódia do réu e a viabilidade de infraestrutura técnica para a realização dos estudos superiores pretendidos (eDoc. 425).
Com os esclarecimentos, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se pelo indeferimento integral dos pedidos (eDoc. 461).
É o relatório. DECIDO.

A defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS sustenta a existência de risco à sua integridade física e psíquica em razão de sua manutenção em cela coletiva no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8). Entretanto, as informações oficiais prestadas pela direção da unidade prisional não corroboram o alegado perigo concreto.
As informações fornecidas pelo Diretor do Presídio Bangu 8 demonstram que o apenado foi alocado em uma galeria rigorosamente selecionada de acordo com seu perfil carcerário.
 O sentenciado ocupa cela coletiva destinada exclusivamente a internos idosos, com idade superior a 64 anos. 
O relatório técnico descreve o local como um ambiente arejado, com área de 148 m², guarnecido com infraestrutura adequada de ventilação, aparelhos de televisão e instalações sanitárias completas. O espaço, dimensionado para 48 pessoas, abriga atualmente apenas 12 internos. Tal cenário evidencia a inexistência de superlotação e a preservação das condições de habitabilidade e dignidade, em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Sobre a assistência educacional ao preso, prevista nos artigos 17 e 41, inciso VI, da Lei de Execução Penal, não há dúvidas de que esta constitui um dos pilares fundamentais do processo de ressocialização e da preservação da dignidade da pessoa humana no sistema carcerário.
Contudo, é imperativo assinalar que o exercício desse direito não é absoluto, encontrando limites na segurança da unidade prisional, na disciplina carcerária e na infraestrutura disponível no estabelecimento. A execução da pena em regime fechado impõe restrições inerentes à privação de liberdade, as quais abrangem o controle rigoroso de meios de comunicação com o mundo exterior. 
A pretensão do apenado de realizar curso de nível superior em Teologia, na modalidade de Educação a Distância (EAD) com acesso à rede mundial de computadores para assistir a aulas gravadas e realizar avaliações online, esbarra em óbices técnicos e de segurança pública que não podem ser flexibilizados.
Conforme as informações detalhadas prestadas pela Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro, o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira não possui estrutura tecnológica voltada à disponibilização de equipamentos de informática com acesso à internet para internos realizarem cursos externos de iniciativa privada. A concessão de tal acesso exigiria um aparato de fiscalização em tempo real e filtros de segurança que a unidade não dispõe, sob pena de vulnerar a disciplina interna e permitir o uso indevido da rede para atividades estranhas ao estudo, o que comprometeria a ordem e a segurança da coletividade carcerária e da própria sociedade.

Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO os pedidos de transferência do custodiado para cela individual ou para outra unidade prisional e para cursar Teologia na modalidade EAD, formulados pela defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, mantendo-se as condições atuais da custódia.
Comunique-se à Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro e à direção do Presídio Bangu 8.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente